Tribunal: TJES
Processo: 0002079-86.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002079-86.2019.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TIAGO VIANA GONCALVES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHO DE USUÁRIO. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os acusados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto. Segundo a denúncia, os agentes foram flagrados vendendo e ocultando 98 pedras de crack, 05 buchas de maconha e ácido bórico. O recurso busca a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o acervo probatório, composto por testemunhos policiais e de usuário, é suficiente para sustentar a condenação; (II) definir se a quantidade de pena e as circunstâncias do caso permitem a substituição da sanção corporal; (III) estabelecer o cabimento de honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (crack e maconha), além de petrechos (ácido bórico).

4.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem especial valor probatório quando em harmonia com os demais elementos de convicção, como a observação direta da mercancia ilícita.

5.
O testemunho de usuário de drogas, que confirma a intenção de adquirir substâncias de um dos réus no momento da abordagem, corrobora a tese acusatória de tráfico.

6.
A habitualidade na prática delitiva e a apreensão de insumos destinados ao preparo de drogas (ácido bórico) afastam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

7.
A fixação da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

8.
O exercício da defesa por advogada dativa nomeada impõe ao Estado o dever de remunerar o trabalho realizado em grau recursal, com base no zelo profissional e complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido, com arbitramento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais responsáveis pelo flagrante constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente quando ratificado por testemunho de terceiro/usuário e apreensão de petrechos típicos da traficância.

2. A condenação à pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos obsta, por critério objetivo, a substituição por penas restritivas de direitos.

3. É devido o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo que atua em sede de apelação criminal, devendo o valor ser fixado de acordo com a dignidade da profissão e os parâmetros dos tribunais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; Código Penal, arts. 33 e 44; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 800.181/MS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.03.2023.

STJ, AgRg no HC n. 765.878/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.09.2022.

TJES, Apelação Criminal nº 50090040051, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 28.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002079-86.2019.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO VIANA GONCALVES, FABIO JUNIOR DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO VIANA GONÇALVES e FABIO JUNIOR DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

Narra a inicial que, em 27 de julho de 2019, por volta das 18:21 horas, no bairro Morro Bela Vista, em Afonso Cláudio/ES, os apelantes vendiam e ocultavam entorpecentes para fins de traficância, tendo sido apreendidas 98 pedras de crack, 05 buchas de maconha e ácido bórico. Ao fim da instrução criminal, foram condenados na forma especificada anteriormente, restando absolvidos quanto à imputação de associação para o tráfico.

Em suas razões recursais, de ID 16758675, a defesa busca a absolvição por ausência de provas da materialidade e autoria. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos e o arbitramento de honorários advocatícios dativos.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões de ID 17026296, pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado no ID 18035604, pelo ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A materialidade delitiva resta sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 39987655 (fls. 10/13), do Auto de Apreensão nº 602.3.00199/2019 (fls. 20) e do Laudo Pericial de Exame Químico nº 14.866/2019 (fls. 29/31), o qual atestou a natureza entorpecente de 98 (noventa e oito) pedras de crack e 05 (cinco) porções de maconha, além da presença de um recipiente contendo ácido bórico.

No que tange à autoria, os depoimentos judiciais dos Policiais Militares Fábio Pinto Brandão e Junior Cezar Santiago Muniz confirmam que, após denúncias de narcotraficância, a guarnição se posicionou em local estratégico no Morro Bela Vista e presenciou a efetiva comercialização de entorpecentes pelos réus a terceiros.

Relataram os agentes que, ao perceber a aproximação policial, o acusado Fábio Júnior da Silva arremessou na vegetação uma sacola que havia acabado de desenterrar, empreendendo fuga logo em seguida, sendo acompanhado pelo corréu Tiago Viana Gonçalves, que igualmente se evadiu do local para frustrar a intervenção estatal.

No interior do invólucro descartado, foram arrecadadas as substâncias ilícitas e o petrecho mencionados anteriormente.

Tais relatos são integralmente corroborados pelo testemunho de Wilson Júnior Reboli de Almeida, o qual declarou em juízo que era dependente químico e estava no local precisamente com o propósito de adquirir entorpecentes do réu Tiago Viana Gonçalves no momento da operação.

A palavra dos policiais, quando em harmonia com os demais elementos de convicção, como ocorre no presente caso com o testemunho de um usuário de drogas e a apreensão de materiais típicos da mercancia, é apta a alicerçar o decreto condenatório. Nesse entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DE USUÁRIO CONFIRMANDO A COMPRA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são provas idôneas quando prestados sob contraditório e em consonância com os demais elementos do processo.

Tese de julgamento
:
"1. A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante é meio de prova válido e suficiente à condenação, quando em harmonia com demais elementos probatórios.
2. A apreensão de drogas em quantidade e diversidade, somada ao relato de terceiro confirmando a aquisição do entorpecente junto ao acusado, afasta a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 50090040051, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 28.03.2018, pub. 04.04.2018.

STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018.

STJ, AgRg no HC 765.878/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.09.2022, DJe 21.09.2022.

A tese de absolvição por ausência de provas não encontra respaldo, vez que as condutas dos apelantes se subsumem perfeitamente ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão para ambos os réus, considerando a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda provisória foi mantida no piso legal, não havendo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

Ressalte-se que a habitualidade na traficância e a apreensão de petrechos como o ácido bórico impedem a concessão do tráfico privilegiado. Nesse sentido, o C. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33 C.C. O ART. 40, INCISO I, DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA O INDEFERIMENTO DA BENESSE. PROVA DA DEDICAÇÃO AO CRIME E DO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

- Na hipótese, a minorante não foi afastada, exclusivamente, por causa do montante da droga apreendida, de modo que não há qualquer bis in idem, mas
em virtude de outros elementos indicativos da habitualidade delitiva
e da proximidade do agente com organização criminosa: a complexidade do esquema usado para a prática do tráfico internacional de entorpecentes, notadamente, quanto à prévia preparação e modificação da carreta utilizada para o transporte, o volume de recursos empregados para custeio de aquisição de outros automóveis conduzidos pelos corréus, como batedores, a logística empregada envolvendo a circulação desde o Estado da Paraíba até a região sudeste/sul do país, a estruturação de trajetos, pontos de parada e a escolha antecipada de vias que não contam com policiamento, a prova do envolvimento de outras pessoas, obtida por meio de interceptações telefônicas (fl. 92). A reforma do juízo de fato firmado na origem, ademais, demandaria reexame fático-probatório, para o qual a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.181/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

O regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos decorrem do
quantum
da pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos, em estrita observância aos artigos 33 e 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advoga
d
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor d
a Dra.
Jaciara Santos Schot
– OAB/ES n. 2
5
.
646
, advogad
a

nomea
d
a
para patrocinar a defesa
d
o réu

neste recurso de
a
pelação.

S
obre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.